Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-04.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-04.2023.8.14.0032

APELANTE: KAREN GONCALVES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS), EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO NEGATIVAS. NATUREZA (COCAÍNA/ CRACK E MACONHA) E QUANTIDADE DA DROGA VALORADA DE FORMA NEGATIVA. ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECEIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. JUÍZO QUE, NA SENTENÇA, JÁ CONCEDEU O DIREITO DA ACAUSADA RECORRER EM LIBERDADE, DESTACANDO AINDA QUE, TAL MÁTÉRIA DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Colhe-se que o douto julgador realmente considerou favoráveis quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, analisou como negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais, na primeira fase, quais sejam: as circunstâncias e consequências do crime, tendo considerada negativa a quantidade e a natureza (cocaína/crack e maconha) da droga apreendida com a apelante, apresentando, para tanto, fundamentação válida. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juízo
a quo
fixou a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável à apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal. Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

2. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que o magistrado não aplicou a benesse, diante das circunstâncias do caso concreto, onde se evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ademais, observa-se que a natureza (cocaína/crack e maconha) da droga apreendida em poder da acusada possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituindo circunstância a ser avaliada negativamente.

3. O pedido da defesa para que a acusada recorra em liberdade não merece acolhida, estando prejudicado, uma vez que, na sentença, o juízo já concedeu o direito de a acusada recorrer em liberdade, conforme trecho transcrito: “(...). Considerando que a ré respondeu a todo o processo em liberdade, CONCEDO o direito de recorrer em liberdade. (...)”, além do que, o tema discutido deve ser formulado em sede de
habeas corpus
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Karen Gonçalves Souza
(nascida em
03/02/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
02/05/2023
, doc. ID 18586775, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
Dr. Thiago Tapajós Gonçalves
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18586701) que, no dia
21/01/2023
, na residência situada na
Travessa Santo Expedito
, nesta urbe, as denunciadas
Karen Gonçalves Souza
e
Regiane Tenório Pena
– previamente associadas, atuando com unidade de desígnios –
guardavam e tinham em depósito 07 (sete) invólucros
, sendo 05 (cinco) em saco plástico na cor azul amarrados com linha vermelha e 02 (dois) em saco plástico na cor branca, amarrados com a própria embalagem, contendo substância petrificada, popularmente conhecida como
“COCAÍNA/CRACK”
, pesando 120,30g (cento e vinte gramas e trezentos miligramas); e 01 (um) invólucro em saco plástico na cor branca, amarrado com a própria embalagem, contendo erva, popularmente conhecidas como
“MACONHA”
, pesando 38,74g (trinta e oito gramas e setecentos e quarenta miligramas).

Na ocasião dos fatos, a Polícia Militar e a Polícia Civil, em conjunto – as quais
já possuíam informações pretéritas do envolvimento das acusadas com a rede de tráfico de drogas no município de Monte Alegre/PA
–, com o escopo de dar cumprimento aos mencionados mandados, primeiramente, abordaram a denunciada Regiane, a qual estava pilotando a motocicleta
Honda Pop
(placa QEB 0485, cor preta), em via pública, na
Rua Irmã Amata
, onde foi cumprida a ordem de prisão.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à
residência das acusadas
–
as quais possuem relacionamento amoroso
–, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar. Ao chegarem ao local, o grupo policial foi recebido pela denunciada Karen, a quem foi apresentada a correspondente autorização judicial para ingresso na residência. Na sequência, iniciadas as buscas – com base em
informações prévias de que havia drogas enterradas no local
– foram identificados,
enterradas próximo à porta dos fundos do imóvel
, 07 (sete) invólucros, sendo 05 (cinco) em saco plástico na cor azul amarrados com linha vermelha e 02 (dois) em saco plástico na cor branca, amarrados com a própria embalagem, contendo substância petrificada, popularmente conhecida como
“COCAÍNA/CRACK”
, pesando 120,30g (cento e vinte gramas e trezentos miligramas); e 01 (um) invólucro em saco plástico na cor branca, amarrado com a própria embalagem, contendo erva, popularmente conhecidas como
“MACONHA”
, pesando 38,74g (trinta e oito gramas e setecentos e quarenta miligramas). Ainda,
foi encontrada uma balança de precisão enterrada no local
.

A denunciada Karen, então, foi
presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas
. Perante a Autoridade Policial,
a denunciada Karen negou o crime em apuração
. Por outro giro, a acusada Regiane exerceu seu direito ao silêncio.

Segundo a denúncia,
ambas as acusadas já respondem pelo crime de tráfico de drogas
e, conforme informações da Polícia Militar,
são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, sendo, inclusive, Regiane “torre” da ORCRIM – fato já apurado no bojo do
Proc. nº 0800469-81.2022.8.14.0032
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18586800), a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
as condições pessoais são favoráveis à acusada
, além da
aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, tendo
o direito de recorrer em liberdade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18586806), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação não deve ser provida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18977907).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base para o mínimo legal, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada
.

Não há razão para fixar a pena-base no patamar mínimo, pois o art. 59 do CP estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da reprimenda, de sorte que,
existindo a aferição negativa de qualquer delas, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, esse é o entendimento da
Súmula nº 23 desse E. TJE/PA
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colhe-se que o douto julgador realmente
considerou favoráveis
quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, analisou como negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais, na primeira fase, quais sejam: as circunstâncias e as consequências do crime
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, por considerar
desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime
,
pena um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
que seria de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de tráfico.

Cito a fundamentação do juízo acerca das circunstâncias negativas: “As
circunstâncias do tipo
extrapolam a razão da previsão legal em razão das
circunstâncias flagrâncias
, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que levaram à conclusão de que
não se tratava de traficante ocasional
, valoro, portanto, negativamente. A conduta teve
graves consequências para a sociedade
”.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, a fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda e terceira fases da dosimetria
,
inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena
,
o magistrado tornou a pena definitiva no mesmo patamar inicial de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito da apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

2. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento a acusada comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento da ré na prática do delito
, comprovando que
ela se dedica à atividade criminosa
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo, nos seguintes termos:
“(...). A análise dos autos se verifica que a acusada Karen Gonçalves Souza não faz jus a sobredita causa de diminuição de pena, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da denunciada, a habitualidade e a reiteração delitiva, tendo em vista a existência de provas de que elas se encontram envolvidas com intenso tráfico de drogas. Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da ré, o que indica a habitualidade na prática do tráfico de drogas. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas são apontamentos que denotam a “envergadura do crime” e a “vivência criminosa” que impossibilitam a concessão do benefício reducionista, o que revela que a ré seria contumaz no comércio ilícito de entorpecentes”
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que
o magistrado não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas
, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ademais, observa-se que
a natureza (cocaína/crack e maconha) da droga apreendida em poder da acusada possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituindo circunstância a ser avaliada negativamente
. Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora Juspodivm. Salvador. 2015, p. 808).

3. Do direito de recorrer em liberdade.

Tal pedido da defesa não merece acolhida
, estando
prejudicado
, uma vez que, na sentença, o juízo
já concedeu o direito de a acusada recorrer em liberdade
, conforme trecho transcrito:
“(...). Considerando que a ré respondeu a todo o processo em liberdade, CONCEDO o direito de recorrer em liberdade. (...)”
, além do que, o tema discutido deve ser formulado em sede de
habeas corpus
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024